Tribunal: TJPA
Processo: 0805467-15.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805467-15.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNINHA ALIMENTOS LTDA - ME, RUY MARTINI SANTOS FILHO, FABIO ARAUJO MARTINI SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por Bruninha Alimentos Ltda. – ME e outros contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, para reduzir de 8% para 4% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta após reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de incidência do art. 90, § 4º, do CPC. A agravante sustenta a inaplicabilidade do dispositivo, por não ter havido reconhecimento espontâneo do Estado, mas provocado pela atuação da defesa técnica, e requer o restabelecimento dos honorários em 8%, com majoração em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em execução fiscal extinta após provocação do executado, o reconhecimento da procedência da tese extintiva pelo exequente autoriza a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade impede, no caso concreto, a redução do quantum honorário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade mantém a responsabilidade do exequente pelos honorários sucumbenciais, porque a atuação da parte executada foi necessária para obter o reconhecimento judicial da prescrição e a extinção da execução fiscal.

A manutenção da condenação em honorários não impede a redução do respectivo valor quando o exequente reconhece a procedência da tese extintiva e deixa de opor resistência ao encerramento do processo.

O art. 90, § 4º, do CPC funciona como técnica de incentivo ao comportamento processual cooperativo, compatível com a boa-fé objetiva e com a racionalidade econômica do processo, razão pela qual sua incidência não se restringe de forma estanque à posição formal das partes.

O fundamento adotado na decisão recorrida evidencia que o próprio juízo de origem reconheceu a ausência de maior complexidade e a adesão da exequente ao resultado extintivo, circunstâncias que justificam a redução da verba honorária.

A jurisprudência do STJ admite a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando o exequente concorda com a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade e requer a extinção da execução fiscal.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses recursais e aplicou corretamente o art. 90, § 4º, do CPC ao reduzir os honorários de 8% para 4% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O exequente responde pelos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição reconhecida após provocação do executado, em observância ao princípio da causalidade. 2. O reconhecimento, pelo exequente, da procedência da tese extintiva e a ausência de resistência ao encerramento do feito autorizam a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. 3. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC é compatível com a execução fiscal quando a conduta processual da parte promove abreviação do litígio e cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 90, caput e § 4º, 80, VII, 81, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJMT, Apelação nº 1012270-55.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022, DJE 23.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805467-15.2018.8.14.0006

AGRAVANTE:
BRUNINHA ALIMENTOS LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADA:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 33583309)

interposto por
BRUNINHA ALIMENTOS LTDA – ME E OUTROS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 33451442, proferida nos autos da Apelação Cível, que conheceu e deu provimento à apelação do Estado do Pará, para reduzir pela metade os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 4% sobre o valor da causa, nos autos da execução fiscal, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto inaplicável o art. 90, § 4º, do CPC ao caso concreto. Argumenta que o reconhecimento da prescrição pelo Estado do Pará não foi espontâneo, mas provocado pela atuação da defesa técnica, razão pela qual deve prevalecer o princípio da causalidade, com a manutenção dos honorários no percentual de 8%. Aduz, ainda, que a norma invocada possui caráter excepcional e deve ser interpretada restritivamente, além de requerer a majoração dos honorários em grau recursal.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão agravada, para o fim de negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, restabelecendo-se a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências pelo restabelecimento do percentual de 8%, requer-se a fixação dos honorários em percentual superior aos 4% fixados monocraticamente, em patamar justo e razoável que melhor remunere o trabalho efetivamente desempenhado pela defesa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 34862884), na ocasião, o ente estatal defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a correta aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. Afirma que sua conduta foi cooperativa, ao reconhecer prontamente a procedência da alegação e concordar com a extinção do feito, o que justifica a redução da verba honorária. Aduz, ainda, que a decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a majoração dos honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento à apelação do Estado do Pará, para reduzir pela metade os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 4% sobre o valor da causa, nos autos da execução fiscal, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33451442):

“(...)
DECIDO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

II – Mérito

A matéria controvertida, tal como delimitada pelo recorrente, não alcança a extinção da execução fiscal nem o reconhecimento da prescrição originária, tampouco visa afastar, em absoluto, a condenação em honorários; circunscreve-se, isto sim, à incidência do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para reduzir a verba honorária pela metade diante da ausência de oposição do exequente ao desfecho extintivo.

Sem maiores delongas, entendo que o recurso merece provimento. Explico.:

Da leitura da sentença, extrai-se que o Juízo a quo, em embargos de declaração, reconhece que houve equívoco na fixação anterior e, reputando devida a condenação sucumbencial, fixa honorários em 8% sobre o valor da causa atualizado, asseverando, simultaneamente, que a fixação deveria observar percentual mínimo, “em razão de ter havido o reconhecimento de início pela parte Exequente, sem demandar, mesmo na exceção, qualquer complexidade”.

O próprio fundamento utilizado pelo magistrado — reconhecimento pela exequente e ausência de maior complexidade — evidencia a presença do pressuposto axiológico que anima o art. 90, § 4º: a abreviação do litígio e a adesão ao resultado extintivo, com redução do dispêndio processual e da atividade jurisdicional.

É certo que, em execução fiscal, a extinção após provocação defensiva do executado, especialmente mediante exceção de pré-executividade, não elimina, por si, a responsabilidade do exequente pelos honorários, pois o executado precisou constituir patrono e atuar para obter provimento jurisdicional favorável, o que atrai o princípio da causalidade.

Isso, todavia, não se confunde com a possibilidade de redução do quantum honorário quando o exequente, ao reconhecer a procedência da tese extintiva, não opõe resistência e contribui para encerrar o processo com celeridade. Em outras palavras, a condenação subsiste, mas o ordenamento confere tratamento menos gravoso ao litigante que, reconhecendo a inviabilidade do prosseguimento, evita que a marcha processual se prolongue artificialmente.

Nessa perspectiva, a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, ao caso concreto, revela-se juridicamente adequada e sistemicamente coerente, pois o dispositivo não deve ser lido como um privilégio estanque atrelado a uma posição formal (autor ou réu), mas como técnica normativa de incentivo ao comportamento processual cooperativo, compatível com a boa-fé objetiva e com a racionalidade econômica do processo.

Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” (g.n.).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo. 2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC.” (N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023)

Assim, mantida a base de cálculo eleita pelo juízo e preservada a condenação sucumbencial, impõe-se apenas a incidência da redução pela metade sobre o patamar fixado, ajustando-se o percentual de 8% para 4% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para aplicar o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil e reduzir pela metade a verba honorária fixada na origem, que passa de 8% (oito por cento) para 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, mantidos os demais termos da sentença.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.
(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou devidamente pormenorizado na decisão vergastada que o caso concreto se amolda a previsão do art. 90, §4º, do CPC.

Ressalta-se, por oportuno que a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania se alinha no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

II .
Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.

(...)

(STJ - AgInt no REsp: 2159692 MT 2024/0274851-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (destaque nosso)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33451442, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026